Tribunal: TJES
Processo: 5001291-69.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-69.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELADO: TALITA CAMPOS BELMOND

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CESSÃO DE CARTEIRA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TALITA CAMPOS BELMOND, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o reestabelecimento do plano de saúde da autora e condenar solidariamente a Apelante e a corré MAIS SAÚDE S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da Apelante (SAMP), arguida sob a tese de mera "locadora de rede" após cessão de carteira à MAIS SAÚDE S/A; (ii) estabelecer a regularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, investigando a observância da notificação prévia de 60 dias; e (iii) aferir a configuração do dano moral decorrente da interrupção abrupta do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA) A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo a responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25, ambos do CDC.

A Apelante, ao permitir que a beneficiária utilizasse os serviços e carteirinhas por aproximadamente 3 anos, mesmo após a alegada cessão de carteira, criou a legítima expectativa de ser a prestadora principal, incidindo a Teoria da Aparência e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em observância à boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Eventuais disputas administrativas ou comerciais entre a Apelante e a corré (MAIS SAÚDE S/A) sobre a gestão da carteira são
res inter alios acta
e inoponíveis à consumidora. Preliminar rejeitada.

(MÉRITO) A rescisão unilateral de contrato coletivo pela operadora exige notificação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias, conforme o § 6º do art. 17-A da Lei n.º 9.656/98 e o art. 14 da Resolução Normativa (RN) n.º 557/2022 da ANS.

A Apelante não comprovou o cumprimento do requisito da notificação prévia; ao contrário, os autos demonstram que a Apelada foi surpreendida com a suspensão do plano no exato momento em que buscava atendimento médico.

As rés falharam em demonstrar a oferta de migração para plano individual ou familiar, em violação direta ao art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, o que agrava a abusividade da conduta.

A reestruturação concorrencial determinada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não concede às operadoras autorização para rescindir unilateralmente contratos sem a observância das normas de proteção ao consumidor.

A recusa indevida de cobertura médico-assistencial, o que inclui a rescisão unilateral, ilegal e abrupta do contrato, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), pois gera angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O montante indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo ao duplo propósito compensatório e pedagógico-punitivo.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde que, mesmo após cessão de carteira, permite que o beneficiário continue utilizando os serviços e a marca, responde solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção abrupta, em razão da teoria da cadeia de fornecimento (CDC) e da teoria da aparência (CC).

É ilegal a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem a comprovação de notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 557/2022 da ANS.

A interrupção abrupta e indevida da cobertura de plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º; Código Civil (CC), art. 422; Resolução Normativa (RN) n.º 557/2022 da ANS, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento: 50034502720248080000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001291-69.2024.8.08.0014

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A)

APELADO:
TALITA CAMPOS BELMOND, MAIS SAÚDE S/A

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, visando a reforma da r. sentença (ID 15463225) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
TALITA CAMPOS BELMOND
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o reestabelecimento do plano de saúde da autora e condenar solidariamente a Apelante e a corré MAIS SAÚDE S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

De início, registro que o recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (IDs 15463228 e 15463229).

Portanto, conheço do recurso.

1
. Preliminar: Da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

A Apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva, argumentando, em suma, que a titularidade e a gestão do contrato da Apelada pertencem exclusivamente à corré MAIS SAÚDE S/A, sendo a Apelante mera "locadora de rede", e que a migração da carteira decorreu de determinação do CADE.

A preliminar, contudo, confunde-se com o próprio mérito da demanda e, sob qualquer ótica, deve ser rejeitada.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
).

O magistrado sentenciante rechaçou a preliminar com acerto, fundamentando na teoria da cadeia de fornecimento. De fato, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, ambos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de prestação do serviço.

No caso concreto, a tese recursal de que a Apelante seria mera "locadora de rede" não se sustenta perante a consumidora. Conforme robustamente demonstrado nos autos, notadamente pelos documentos que compõem a inicial (Cartões de Identificação), a Apelada utilizou os serviços da Apelante por aproximadamente 3 (três) anos (de 2021 até a interrupção abrupta em 2024) como se esta fosse, de fato, a sua operadora de saúde.

A Apelante, ao permitir que os beneficiários continuassem a utilizar suas carteirinhas e sua rede credenciada por tão longo período após a suposta "cessão de carteira", criou na consumidora a legítima expectativa de que a relação contratual era mantida precipuamente com ela.

Incide, na espécie, a Teoria da Aparência e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC).

A Apelante não pode, após anos se portando como efetiva prestadora do serviço, valer-se de uma complexa reestruturação societária interna (cessão de carteira, ordem do CADE, contrato de locação de rede) para, abruptamente, se eximir de suas responsabilidades perante a beneficiária.

Eventuais disputas administrativas ou comerciais entre a Apelante (SAMP/São Bernardo) e a corré (MAIS SAÚDE S/A) acerca de qual delas descumpriu o contrato de locação de rede ou quem é a real gestora da carteira são
res inter alios acta
, inoponíveis à consumidora, que foi lesada pela interrupção do serviço.

Portanto, ambas as rés, por integrarem a cadeia de fornecimento e por força da Teoria da Aparência, respondem solidariamente pelos danos causados à Apelada.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2
. Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ao qual a Apelada estava vinculada como dependente.

A Apelante defende a legalidade da interrupção, atribuindo a responsabilidade à MAIS SAÚDE S/A e à determinação do CADE. A Apelada, por sua vez, defende a abusividade da interrupção sem aviso prévio.

A r. sentença não merece reparos.

A legislação de regência dos planos de saúde (Lei nº 9.656/98) e as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) impõem requisitos estritos para a rescisão unilateral e imotivada dos contratos coletivos por parte da operadora, visando proteger os beneficiários de interrupções abruptas que os deixem desassistidos.

Conforme muito bem destacou o Juízo
a quo
, a rescisão unilateral do contrato coletivo exige a notificação prévia dos beneficiários com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que resta consolidado na jurisprudência pátria e positivado na legislação.

O art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 (incluído pela Lei nº 14.454/2022) e o art. 14, da Resolução Normativa (RN) n.º 5572022 da ANS são claros ao dispor sobre a necessidade de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral pela operadora.

LEI 9.956/98

Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas,
independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas,
serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço.

§ 6
o
A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste artigo.

RESOLUÇÃO 557/2022 – ANS

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução,
somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário,
mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias,
devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.

No caso dos autos, a Apelante não logrou êxito em comprovar o cumprimento deste requisito essencial. Conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
, não há nos autos nenhuma prova de notificação prévia endereçada à Apelada, sendo manifesta, em verdade, a desatenção ao prazo regulamentado.

Portanto, os fatos narrados na inicial, e não infirmados pela defesa, demonstram que a Apelada foi surpreendida com a suspensão do plano no exato momento em que buscava atendimento médico.

O próprio comunicado juntado pela Apelante (ID 37715129), emitido pela MAIS SAÚDE S/A, é categórico ao afirmar que "
tais atendimentos foram interrompidos na data de hoje
", o que corrobora a inexistência do aviso prévio de 60 dias.

Ademais, a sentença apontou, corretamente, que as rés também falharam em demonstrar a oferta de migração para plano individual ou familiar, em violação direta ao art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, o que agrava a abusividade da conduta.

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

A alegação de que a migração da carteira foi determinada pelo CADE não serve como justificativa para o descumprimento das normas de proteção ao consumidor.

A reestruturação concorrencial determinada pelo órgão de defesa econômica (Ato de Concentração) não concede às operadoras um salvo-conduto para rescindir unilateralmente contratos sem a observância dos prazos legais e das garantias mínimas dos beneficiários.

Ademais, vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a matéria, firmou o entendimento de que “(...)
5.
A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2º do art. 1º, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2º.
6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8º da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante.
7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora.
9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado.
10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual,
implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor.
(...)
” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Outro não é o entendimento desta Corte Estadual em casos como o dos autos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA . RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A.
A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art . 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n .º 195/09-ANS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação . A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art . 17-A, § 6º; RN n.º 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 18
. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJAM, AC nº 0608223-04 .2020.8.04.0001, Rel . Des. Délcio Luís Santos, j. 16.12 .2022; TJSP, AC nº 1012417-48.2014.8.26 .0625, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 19 .11.2015; TJDF, AC nº 0749057-05.2022.8 .07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j . 11.10.2023; TJPR, AC nº 1258728-5, Rel. Des . Sérgio Roberto N Rolanski, j. 17.09.2015 .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034502720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Configurada, portanto, a ilicitude da interrupção abrupta do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer (restabelecimento do plano) e o dever de indenizar.

3
. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

A Apelante sustenta a inexistência de dano moral, alegando ausência de prova de negativa de atendimento ou de abalo efetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo psicológico, pois deriva da própria gravidade do ato ilícito.

A rescisão unilateral, ilegal e abrupta do contrato, como ocorrido no caso, equivale à própria recusa de cobertura, pois privou a beneficiária da integralidade dos serviços contratados, justamente quando ela estava em acompanhamento médico. Tal conduta gera angústia e insegurança que extrapolam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que o valor não se revela exorbitante, mas sim adequado às circunstâncias do caso.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo ao duplo propósito de compensar a Apelada pelo transtorno sofrido e de imprimir caráter pedagógico-punitivo à conduta das fornecedoras, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Destarte, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

4
. Dispositivo

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a complexidade da causa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.